Tribunal: TJSP
Processo: 1058535-54.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório – Abertura de cadastro e comercialização dos dados da autora, sem prévia comunicação – Pedidos improcedentes – Pleito de Reforma – Possibilidade, em parte – Abertura de cadastro em nome do consumidor que exige comunicação por parte do gestor da plataforma de dados – Inteligência do art. 43, §2o, do CDC c.c art. 4o,

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório – Abertura de cadastro e comercialização dos dados da autora, sem prévia comunicação – Pedidos improcedentes – Pleito de Reforma – Possibilidade, em parte – Abertura de cadastro em nome do consumidor que exige comunicação por parte do gestor da plataforma de dados – Inteligência do art. 43, §2o, do CDC c.c art. 4o, §4o, I da Lei do Cadastro Positivo – Precedente do E. STJ – Comunicação realizada, ausência de irregularidade - Direito ao cancelamento previsto no art. 5o, I, da Lei do Cadastro Positivo – Envio de cópia ao Conselho de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil – Manutenção - Comando que não detém cunho decisório, uma vez que a análise restará a cargo da discricionariedade dos órgãos recebedores - Providência inserida na esfera de competência do julgador, atendendo, inclusive, à orientação dada pela E. Corregedoria Geral de Justiça deste Estado - Recurso parcialmente provido.